Tribunal: TJSP
Processo: 1500973-93.2018.8.26.0180
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL – ISS – Exercícios de 2014 a 2016 – Bloqueio de valores em conta bancária consoante o montante requisitado pela Municipalidade – Levantamento dos valores - Transcurso de dois meses até a sentença homologatória que não é suficiente para desconsiderar o adimplemento substancial - Prevalência dos princípios da equidade, da proporcionalidade e da razoabilidade – Sentença

Ementa:
APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL – ISS – Exercícios de 2014 a 2016 – Bloqueio de valores em conta bancária consoante o montante requisitado pela Municipalidade – Levantamento dos valores - Transcurso de dois meses até a sentença homologatória que não é suficiente para desconsiderar o adimplemento substancial - Prevalência dos princípios da equidade, da proporcionalidade e da razoabilidade – Sentença mantida. Recurso desprovido.